Tribunal: TJSP
Processo: 2148832-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Procedimento cirúrgico pós-bariátrico – Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC – Inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – Cirurgia bariátrica que foi realizada há dois anos – Sem urgência a ser acautelada - Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2148832-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é agravante
KAROLINE GONÇALVES COSTA, é agravado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES
ROSSI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148832-43.2020.8.26.0000 -Voto no 16793/mco
2

Agravo de Instrumento no 2148832-43.2020.8.26.0000
Agte: Karoline Gonçalves Costa
Agdo: Bradesco Saúde S/A
VOTO no 16793/mco
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Plano de saúde

Procedimento cirúrgico pós-bariátrico
Ausência dos
requisitos do artigo 300 do CPC Inexistência de perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo Cirurgia bariátrica
que foi realizada há dois anos Sem urgência a ser acautelada
- Decisão mantida
NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra
a r. decisão que, na ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos, indeferiu o
pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que: “não se mostram presentes os
requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência. Conforme se constata da
declaração médica acostada a fl. 28/29, a cirurgia bariátrica foi realizada há dois anos, não
havendo qualquer prescrição de urgência para a cirurgia reparatória posterior. Igualmente,
não comprovado pela autora o regular adimplemento do plano de saúde. Necessária a
formação do procedimento contraditório dinâmico e, se o caso, o pedido liminar poderá ser
reapreciado na sentença.”
A agravante requer a reforma da r. decisão. Sustenta ter havido
perda de peso extremamente rápida, razão pela qual apresenta considerável flacidez e excesso
de pele, necessitando de cirurgia reparadora conforme avaliação psicológica que juntou aos
autos, isto porque, além dos problemas de saúde (dermatites e assaduras), também sofre de
grave abalo psicológico. Assim, requereu seja concedida a tutela de urgência e, ao final, o
provimento do agravo.
Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ativo, decisão
contra a qual não se interpôs recurso.
A agravada contraminutou o recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148832-43.2020.8.26.0000 -Voto no 16793/mco
3
Para a concessão da antecipação da tutela recursal de urgência,
nos termos do artigo 300 do CPC, necessária a existência de probabilidade do direito, perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo.
É cediço que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo, verdadeiros representativos do periculum in mora, não se mostram presentes, já que a
cirurgia bariátrica foi realizada há dois anos, logo não há falar que o procedimento deve ser
feito em caráter de urgência.
Na lição de Daniel Amorim Assumpção Neves, para a
concessão da antecipação da tutela deve haver a: “(...) impossibilidade de espera da concessão
da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o
resultado final inútil em razão do tempo.” E ainda: “Em outras palavras, tanto na tutela
cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não
sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do
perecimento do direito.” (Manual de direito processual civil
volume único, 8. Ed.

Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 431), situação que, reitera-se, não é o caso em fomento.
Portanto, impõe-se a manutenção da decisão agravada.
Com o intuito de se evitar a necessidade de oposição de
embargos declaratórios para o específico fim de prequestionamento, como forma de se
viabilizar a interposição de recursos nas instâncias superiores, fica, desde logo, prequestionada
toda a matéria apontada, seja ela constitucional ou infraconstitucional e até mesmo infralegal,
na medida em que houve a análise e consequente decisão em relação a todas as questões
controvertidas, ressaltando que há muito já se pacificou o entendimento de que não está o
colegiado obrigado a apreciar individualmente cada um dos dispositivos legais suscitados pelas
partes, competindo a estas, no mais, observar o disposto no artigo 1026, §2o do CPC.
Caso ainda assim sejam opostos embargos de declaração contra
o acórdão, estes serão julgados virtualmente, a bem da eficiência, salvo se a parte embargante
manifestar expressa oposição na própria petição de interposição.
Ante
o
exposto,
pelo
presente
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)